Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001741-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CONCEIÇÃO DE JESUS RAMOS FERREIRA
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Conceição de Jesus Ramos Ferreira em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, Lucro Cessante e Pedido de Tutela Antecipada, proposta pela Agravante em desfavor da Agravada, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos legais.
Em breve síntese, a Agravante relata que as contas de energia de sua residência estão vindo em valores anormais e muito superiores ao que entende devido, pela quantidade de energia que gasta mensalmente.
Aduz que, realizou reclamação perante o Procon Municipal de Cuiabá, autos de n. 51.019.001.19-0003649, mas ainda não obteve resultado nestes.
Assevera que, mesmo com dificuldades financeiras pagou diversas contas de energia, com valores que entende indevidos, mas que algumas não foram pagas, o que ensejou o corte de energia em sua residência em 3/2/2021.
Neste contexto, ajuizou a Ação Anulatória de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, Lucro Cessante e Pedido de Tutela Antecipada em desfavor da empresa agravada, porém o Juízo singular não deferiu a tutela provisória vindicada para restabelecer o fornecimento imediato da energia da Requerente, o que entende ser equívoco do Magistrado, portanto, pede reforma.
Para tanto, sustenta que a probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou o abrupto aumento no consumo de energia faturado.
Alega, ainda, que há urgência na apreciação deste agravo, por se tratar de uma questão de extrema necessidade, uma vez que poderá causar lesão de grave e difícil reparação, sendo que a religação do fornecimento de energia é de vital importância para a vida, não sendo atendido o solicitado o pedido a Agravante não terá como ficar na sua casa, tendo que morar de favor em outro lugar, além de ter todos os alimentos de sua geladeira estragados.
Neste contexto, requer que, liminarmente, seja concedida a tutela antecipada, e reformada a decisão de 1o grau para reativar o imediato fornecimento de energia, em atenção ao binômio necessidade-possibilidade, sob pena de prejuízo de difícil reparação, nos termos do art. 527, III – 2a parte, do CPC, comunicando imediatamente ao juiz da causa.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
O Plantão Judiciário visa atender a medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas
judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela Agravante,
verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista